Tribunal: TJMT
Processo: 0001969-78.2018.8.11.0053
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001969-78.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DA SILVA - CPF: 265.909.721-68 (APELADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), FELIPE ANGELO DA SILVA - CPF: 041.235.171-45 (APELADO), GEOVANNE ANGELO DA SILVA - CPF: 041.234.821-71 (APELADO), ANNA VICTORIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 069.189.171-02 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS – EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO MARITAL ENTRE A VÍTIMA E UMA DAS DEMANDANTES DEMONSTRADA -PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

2 – A certidão de casamento no religioso constando a assinatura do pároco que presidiu a cerimônia e de duas testemunhas, é documento suficiente para demonstrar a existência da relação marital entre a requerente e a vítima do acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 0001969-78.2018, ajuizada por
MARIA TEREZA DA SILVA, FELIPE ANGELO DA SILVA, GEOVANNE ANGELO DA SILVA
e
ANNA VICTÓRIA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a Seguradora ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização pelo falecimento de Antenor Estevão da Silva, na proporção de 50% para a companheira e 50% para os filhos do falecido, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que os beneficiários/ora apelados não comprovaram serem únicos herdeiros do
de cujus
para pleitearem o pagamento integral da cobertura securitária.

Assevera que inexiste nos autos provas suficientes de que a requerente Maria Tereza da Silva era cônjuge do falecido.

Acrescenta que na certidão de óbito consta a informação de que o
de cujus
era solteiro e deixou três filhos, e, no boletim de ocorrência, consta a informação de que o falecido era divorciado, não fazendo qualquer menção acerca da existência de eventual companheira.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 147687883-fls. 176/184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que os requerentes não possuem legitimidade para pleitear o valor integral da cobertura securitária, ante a possibilidade da existência de eventuais herdeiros.

Sem razão a apelante.

É que, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade dos autores em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
. A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.
(Ap 35856/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.

Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal.
Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

No que diz respeito à ausência de provas de que a requerente Maria Tereza da Silva era cônjuge do falecido, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, além de possuírem filhos comuns, a demandante colacionou aos autos a certidão de casamento no religioso constando a assinatura do pároco que presidiu a cerimônia e de duas testemunhas, documento suficiente para comprovar a existência da relação marital entre a requerente e a vítima do acidente. (ID. 147687883-fl. 39)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A VÍTIMA E O AUTOR DEVIDAMENTE COMPROVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO CASAMENTO RELIGIOSO SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS E PELO PADRE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa, autorizando o viúvo a pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT em razão do falecimento de sua companheira.
(N.U 1008602-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022